Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.